Tribunal: TJSP
Processo: 2246163-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
COISA JULGADA – ISSQN – Arrendamento mercantil – Município de Mogi das Cruzes – Trânsito em julgado de decisão proferida em ação anulatória que excluiu os autos de infração objeto de aditamento, do provimento jurisdicional – Recurso não provido.